Tribunal: STJ
Processo: 5002961-08.2021.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047773 - RS(2025/0333179-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: OPEA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
AGRAVADO
: ADELQUE GRANVILLA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO MELLO DE ALVES - RS084020
INTERES.
: NAZARIO CANOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: URBANIZADORA CONCÓRDIA S/A
INTERES.
: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADA
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
2
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. "Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel pactuado com
instituição não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, não há que se
" (AgInt no
falar na legalidade da cobrança de juros capitalizados
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.519.062/DF
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f6e02c21-3abd-438b-9bef-d2cafa21131d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f6e02c21-3abd-438b-9bef-d2cafa21131d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047773 - RS(2025/0333179-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: OPEA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
AGRAVADO
: ADELQUE GRANVILLA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO MELLO DE ALVES - RS084020
INTERES.
: NAZARIO CANOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
INTERES.
: URBANIZADORA CONCÓRDIA S/A
INTERES.
: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADA
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
2
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. "Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel pactuado com
instituição não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, não há que se
" (AgInt no
falar na legalidade da cobrança de juros capitalizados
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.519.062/DF,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55997692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: c2178190-4784-4a94-a836-462fc4227a88

Trata-se de agravo interno (fls. 1.161-1.168) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.145-1.149).
Em suas razões, a parte agravante alega que "o
o, III da lei n. 9.514
art. 5
impõe como ‘condição essencial’ ao contrato que contenha alienação fiduciária em
garantia a capitalização dos juros, critério que adequadamente previsto no instrumento
contratual do caso concreto, claramente que deve haver atenção à peculiaridade legal
" (fl. 1.166).
do contrato com alienação fiduciária em garantia
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada ADELQUE GRANVILLA DE OLIVEIRA não apresentou
impugnação (fl. 1.179). Entretanto, houve impugnação apresentada pelos interessados
NAZÁRIO CANOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., URBANIZADORA
CONCÓRDIA S.A. e LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A. (fls. 1.172-1.178).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.146-1.149):
O agravo não comporta provimento.
A parte se insurge contra decisão que inadmitiu a capitalização de juros
quando da revisão de um contrato de compra e venda de um imóvel.
A Corte local assim se pronunciou no voto divergente que conduziu a
decisão colegiada, afastando a capitalização por não ser a
instituição financeira (fls. 985-986):
construtora/incorporadora
Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é
possível a capitalização de juros nos contratos de compra e venda de
imóvel firmados com
já que esta não é
construtora/incorporadora,
instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema
Financeiro Nacional.
[...]
Destarte, na presente demanda, conforme exposto, a construtora não
integra o Sistema Financeiro Nacional, nem mesmo por equiparação.
Logo, não tem autorização para utilização de capitalização mensal de
juros em seus contratos.
Assim, é de rigor o afastamento da capitalização de juros.
No julgamento dos primeiros embargos de declaração, a Corte local assim
se manifestou sobre a (im)possibilidade de capitalização de juros (fl. 969):
Saliento que a decisão colegiada analisou expressamente questão
recursal acerca da capitalização, não havendo que se falar, portanto,
em omissão. Aliás, quanto à capitalização, é legítima a cobrança
quando se tratam de contratos celebrados após a edição da
Documento eletrônico VDA55997692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: c2178190-4784-4a94-a836-462fc4227a88

o que ocorre no presente caso (contrato
Lei n. 11.977/20091,
celebrado em 2013 - evento 1, CONTR7, pág. 19). Outrossim, também
para os contratos regidos à luz da
é devida a capitalização
Lei 9514/97
contratada.2
E no julgamento dos segundos declaratórios, a 17a Câmara Cível consignou
expressamente (fls. 985-986):
É que o recurso de apelação do autor foi parcialmente provido, por
maioria, para afastar a capitalização dos juros, entendendo esta 17a
Câmara Cível, que "não é possível a capitalização de juros nos
contratos de compra e venda de imóvel firmados com
já que esta não é instituição financeira, não
construtora/incorporadora,
integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional".
Contudo, no voto condutor dos aclaratórios anteriores, constou
fundamentação no sentido de ser possível a capitalização dos juros, o
que, como visto, não condiz com a conclusão do Colegiado acerca do
tema no acórdão que julgou o recurso de apelação.
Assim, acolho estes embargos de declaração a fim de eliminar a
contradição, esclarecendo, contudo, que remanesce a rejeição dos
aclaratórios anteriores, prevalecendo o decidido pelo Colegiado, que,
por maioria, entendeu que "não é possível a capitalização de juros nos
contratos de compra e venda de imóvel firmados com
já que esta não é instituição financeira, não
construtora/incorporadora,
integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional", o que
encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
E, sobre os aclaratórios anteriores, saliento que o acórdão coarctado
analisou expressamente a questão da capitalização dos juros, não
havendo que se falar, portanto, em omissão.
Em
verdade,
nos
aclaratórios
anteriores,
as
embargantes
demonstraram apenas a insatisfação com a conclusão do julgado e,
com o argumento de que, no caso, seria aplicável a Lei n.o 9.514/97,
pretenderam a rediscussão dos fatos e dos fundamentos constantes
no acórdão, para obter a alteração do julgamento, o que não é
admitido pela via dos embargos de declaração.
Contudo, a decisão proferida, conforme excertos acima, que afastou a
possibilidade da capitalização de juros no contrato de compra e venda
celebrado uma vez que a
não é parte do Sistema
construtora/incorporadora
Financeiro Nacional, está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
Vejamos:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO
INTEGRANTE
DO
SISTEMA
FINANCEIRO
IMOBILIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. "Em se tratando de contrato de compra e
venda de imóvel pactuado com instituição não integrante do Sistema
Financeiro Imobiliário, não há que se falar na legalidade da cobrança
de juros capitalizados" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.519.062/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
2/9/2024.
III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55997692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: c2178190-4784-4a94-a836-462fc4227a88

(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Quarta
REsp n. 2.060.160/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
25/3/2025.
No mesmo sentido:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO
INTEGRANTE DO SFI. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel pactuado
com instituição não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, não
há que se falar na legalidade da cobrança de juros capitalizados.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.519.062/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.
E também:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A
CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de
imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de
operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo
autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.905.596/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.
Dessarte, incide a
para impedir o conhecimento do
Súmula n. 83/STJ
especial.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
".
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
No caso, a parte recorrente se insurge contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por estar em consonância com a jurisprudência desta Casa. Todavia,
a decisão que afastou a possibilidade da capitalização de juros no contrato de compra
e venda entre as partes celebrado está de acordo com a jurisprudência desta Corte, de
modo que descabe sua alteração.
Documento eletrônico VDA55997692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: c2178190-4784-4a94-a836-462fc4227a88

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55997692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: c2178190-4784-4a94-a836-462fc4227a88

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.773 / RS
Número Registro: 2025/0333179-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029610820218210008
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAZARIO CANOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : URBANIZADORA CONCÓRDIA S/A
AGRAVANTE : LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADA
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
AGRAVANTE : OPEA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS : ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
ADRIANO JAMAL BATISTA - SP182357
BEATRIZ DIAS REIS MARIOTONI COPPI - SP461919
AGRAVADO
: ADELQUE GRANVILLA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO MELLO DE ALVES - RS084020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OPEA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO : ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
AGRAVADO
: ADELQUE GRANVILLA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA56428423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:49
Código de Controle do Documento: 71ee4e88-1ac7-4efd-9e83-33522ed8fe06

ADVOGADO : EDUARDO MELLO DE ALVES - RS084020
INTERES.
: NAZARIO CANOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: URBANIZADORA CONCÓRDIA S/A
INTERES.
: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADA
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:49
Código de Controle do Documento: 71ee4e88-1ac7-4efd-9e83-33522ed8fe06